Tribunal: TJMT
Processo: 1021975-15.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021975-15.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), NILSO BODANESE - CPF: 862.819.501-78 (EMBARGADO), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), CIRO RODOLPHO PINTO DE ARRUDA SIQUEIRA GONCALVES - CPF: 772.420.501-97 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE SCALABRIN - CPF: 056.539.999-38 (EMBARGANTE), GIANE APARECIDA CARDOZO SCALABRIN - CPF: 089.512.669-90 (EMBARGANTE), JULIO SANTANA ROSA NETO - CPF: 046.374.461-63 (ADVOGADO), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), LIDIA MARIA SANTANA DA ROSA - CPF: 054.705.401-70 (ADVOGADO), EUNICE ELISETE GUGELMIN - CPF: 406.771.761-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON ROGERIO GUGELMIN - CPF: 111.276.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI CLARINICE GUGELMIN - CPF: 361.792.801-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NOEMI SALETE GUGELMIN PROBST - CPF: 919.649.461-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON SERGIO GUCELMIN - CPF: 206.963.531-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA IMISSÃO DE POSSE DEFERIDA INICIALMENTE PARA FRAÇÃO DE TERRA OBJETO DE ARRENDAMENTO TAMBÉM PARA OUTRA FRAÇÃO DE TERRA OBJETO DE SUBARRENDAMENTO – POSSIBILIDADE DE EXTENDER O DIREITO DO AGRAVANTE DE SER MANTIDO TAMBÉM NA POSSE DA FRAÇÃO DE TERRA OBJETO DO CONTRATO DE SUBARRENDAMENTO QUE FIRMOU, CUJA MATÉRIA É INCONTROVERSA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA –
CONTRADIÇÃO, ERRO DE FATO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – DECISÃO MANTIDA
.

Possível estender, pelos mesmos fundamentos lançados na decisão inicial, os efeitos do deferimento da imissão de posse ao recorrente sobre fração de terras objeto de contrato de arrendamento também para a outra fração que é objeto de contrato de subarrendamento, notadamente por tratar o referido subarrendamento de matéria incontroversa, reconhecida, portanto, pelos autores recorridos.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração

nº 1021975-15.2022.8.11.0000

Embargantes:
Gustavo Henrique Scalabrin e

esposa Giane Aparecida Cardozo Scalabrin

Embargado:
Nilson Bodanese

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos pelos promitentes compradores do imóvel objeto da lide
Gustavo Henrique Scalabrin e

esposa Giane Aparecida Cardozo Scalabrin
contra acórdão que por maioria proveu o
Agravo de Instrumento nº 1021975-15.2022.8.11.0000
interposto por
Nilson Bodanese
assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA IMISSÃO DE POSSE DEFERIDA INICIALMENTE PARA FRAÇÃO DE TERRA OBJETO DE ARRENDAMENTO TAMBÉM PARA OUTRA FRAÇÃO DE TERRA OBJETO DE SUBARRENDAMENTO – POSSIBILIDADE DE EXTENDER O DIREITO DO AGRAVANTE DE SER MANTIDO TAMBÉM NA POSSE DA FRAÇÃO DE TERRA OBJETO DO CONTRATO DE SUBARRENDAMENTO QUE FIRMOU, CUJA MATÉRIA É INCONTROVERSA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Possível estender, pelos mesmos fundamentos lançados na decisão inicial, os efeitos do deferimento da imissão de posse ao recorrente sobre fração de terras objeto de contrato de arrendamento também para a outra fração que é objeto de contrato de subarrendamento, notadamente por tratar o referido subarrendamento de matéria incontroversa, reconhecida, portanto, pelos autores recorridos.”

Alegam erro material ao argumento que o acórdão impugnado reconheceu a posse de 150 hectares na margem direita da rodovia MT 241, Km 15, Nobres,

pelo agravante aqui embargado de declaração
Nilson Bodanese
e estendeu a referida posse para 33,33% da área total do imóvel situada na margem esquerda da mesma rodovia.

Argumentam que o contrato original de arrendamento na cláusula primeira consigna que a fazenda Gugelmin – Salto do Pacu tem 405 hectares e que “
o contrato tem como objeto partes da mesma fazenda
”, bem como que, conforme consta na cláusula 1ª do citado contrato de arrendamento, foi arrendado ao agravante aqui embargado de declaração
Nilson Bodanese
a área de pastagem para cria de 120 cabeças de gado de corte e 3 cabeças de equino, inclusive, crias.

Arguem que o contrato de locação tem por objeto a locação tão somente de 230 hectares de pastagem, sendo que foram arrendados ao agravante aqui embargado de declaração
Nilson Bodanse
115 hectares da área de pastagem e ao Sr.
Antonio Joaquim
foi locado 115 hectares de pastagem, ou seja, apenas uma fração da área estava arrendada, e

não sua integralidade.

Relatam que o outro arrendatário Sr.
Antonio Joaquim
, por sua vez, subarrendou ao agravante aqui embargado de declaração
Nilson Bodanese
33,33% da área que arrendava da Sra.
Eunice Elizete Gugelmin
para criação de até 40 cabeças de gado de corte, ou seja, 33,33% x 115ha aproximadamente 35ha, que somados aos 115 há chega-se aos 150ha aproximadamente.

Asseveram que o agravante aqui embargado de declaração
Nilson Bodanese
já detém de 150hectares como restou reconhecido pelo acórdão (id. 160836688) e, assim que não há razão para ampliar a área arrendada, sob pena de privilegiá-lo com área superior a que estava prevista nos contratos de arrendamentos.

Alegam ainda a existência de contradição entre o acórdão impugnado com aquele que foi proferido no outro anterior Agravo de Instrumento nº 1017044-66.2022.811.0000, que trata da mesma matéria e mesmas partes.

Arguem que a mantença do acórdão impugnado fere o princípio da unirecorribilidade, porquanto a decisão singular foi una e vale tanto para o processo da Imissão de Posse nº 1001251-31.2021.811.003 proposto por
Gustavo e Giane
como para o da Ação de Manutenção de Posse nº 1000162-36.2022.811.003 proposta pelo agravante e aqui embargante de declaração
Nilson Bodanese
.

Também sustentam obscuridade, ao argumento de não atender os requisitos do art. 1.015 do CPC, por tratar de recurso que rejeitou embargos de declaração, passível, no seu entendimento, de ser objeto de apelação.

Alegam ainda que a matéria tratada neste atual Agravo de Instrumento nº 1021975-15.2022.811.0000 interposto contra decisão proferida na Ação de Imissão de Posse proposta por eles,
Gustavo e Giane
, já foi apreciada em 8.12.2022 na outra ação, ou seja, na Ação de Manutenção de Posse 1000162-36.2022.811.0030 proposta por
Nilson Bodanese,
e que não há fato novo capaz de modificar os fundamentos do julgamento que foi realizado por esta mesma e. Câmara no anterior Agravo de Instrumento nº 1017044-66.2022.811.0000 tirado de decisão proferida na Ação de Manutenção de Posse 1000162-36.2022.811.0030 proposta por
Nilson Bodanese
.

Argumentam que o acórdão impugnado também vai de encontro com as provas por não constar no processo qualquer comprovação de despesas que amparem o pretenso direito invocado por
Nilson Bodanese
.

Ao final, pedem o provimento destes Embargos de Declaração (id. 162790680).

Na contraminuta, id. 175154168, o agravante e aqui embargado de declaração
Nilson Bodanese
defende o afastamento do alegado erro material, em especial como o argumento de que em relação a área localizada na margem esquerda da MT 241, tanto o arrendamento do Sr.
Antonio Joaquim
como o subarrendamento daquele para
Nilson Bodanese
, aqui embargado de declaração, sempre foram do conhecimento dos agravados e aqui embargantes de declaração
Gustavo e esposa Giane
.

Também argumenta que o acórdão impugnado se pautou no princípio “
ubi eadem ratio ibi eadem jus
”, segundo o qual o judiciário precisa garantir a isonomia do sistema jurídico e tratar de forma equânime situações que tenham fundamentos e razões similares, a fim de evitar diferenciações injustificadas no mesmo processo que discute mesmo bem da vida.

Quanto a alegação de contradição em razão de supostos acórdãos divergentes argui não ser os Embargos de declaração recurso próprio para tratar deste tipo de questão e que a contradição apta a provocar a utilização desta via é aquela ocorrida entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão e não entre suposta contradição com outro julgado.

Também argumenta que foi criada narrativa para confundir estes julgadores, porquanto não foi o acórdão impugnado que concedeu o direito para este agravante aqui embargado de declaração
Nilson Bodanese
permanecer do lado direito da MT 241, mas sim uma decisão interlocutória de primeiro grau que indeferiu o pedido dos agravados e aqui embargantes de declaração
Gustavo e Giane
em que pediram a retirada de
Nilson Bodanese
daquela especifica área (lado direito da MT 241) em razão do final do contrato de arrendamento.

Alega que a citada decisão de origem transitou em julgado e assim, que não é verdade que o acórdão impugnado é que tenha garantido a
Nilson Bodanese
permanecer no lado direito da MT 241.

Alega ainda que o acórdão impugnado apenas pautou pela congruência da decisão de primeiro grau, que ao se convencer pela existência do seu direito (de
Nilson Bodanese),
de permanecer na porção localizada no lado direito da MT 241 até o final da ação, que também deveria permanecer no mesmo local da porção de terras localizada na margem esquerda da MT 241 em que tinha contrato de subarrendamento.

Logo, argui não haver no acórdão impugnado divergência a ser corrigida e menos ainda contradição.

Rebate a alegada obscuridade, ao argumento de que os embargantes de declaração sequer indicaram qual exatamente seria o ponto obscuro, até porque apresentaram sem qualquer dificuldade entendimento oeste recurso sobre os pontos que bem queriam rebater, o que demonstra que o acórdão tem fácil compreensão e nada de obscuro.

Também rebate a tese de ofensa ao princípio da unirecorribilidade ao argumento de que o agravo foi tirado de um embargo declamatório improvido em primeiro grau interposto para discutir exclusivamente a porção de terra de 33,33 que ele,
Nilson Bodanese,
tinha a título de subarrendamento, fato este que afasta a alegada rediscussão de matéria.

Ao final, pede o desprovimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

E. Câmara
:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos pelos promitentes compradores do imóvel objeto da lide
Gustavo Henrique Scalabrin e esposa Giane Aparecida Cardozo Scalabrin
contra acórdão que por maioria proveu o
Agravo de Instrumento nº 1021975-15.2022.8.11.0000
interposto por
Nilson Bodanese
assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA IMISSÃO DE POSSE DEFERIDA INICIALMENTE PARA FRAÇÃO DE TERRA OBJETO DE ARRENDAMENTO TAMBÉM PARA OUTRA FRAÇÃO DE TERRA OBJETO DE SUBARRENDAMENTO – POSSIBILIDADE DE EXTENDER O DIREITO DO AGRAVANTE DE SER MANTIDO TAMBÉM NA POSSE DA FRAÇÃO DE TERRA OBJETO DO CONTRATO DE SUBARRENDAMENTO QUE FIRMOU, CUJA MATÉRIA É INCONTROVERSA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Possível estender, pelos mesmos fundamentos lançados na decisão inicial, os efeitos do deferimento da imissão de posse ao recorrente sobre fração de terras objeto de contrato de arrendamento também para a outra fração que é objeto de contrato de subarrendamento, notadamente por tratar o referido subarrendamento de matéria incontroversa, reconhecida, portanto, pelos autores recorridos.”

De início importa registrar
que este atual Agravo de Instrumento nº 1021975-15.2022.811.0000
,
cujo acórdão é objeto deste Embargos de Declaração opostos pelo promitentes compradores do imóvel objeto da lide e também agravados
Gustavo e Giane
,
foi tirado de decisão proferida na Ação de Imissão de Posse nº 1001251-31.2021.8.11.0030 proposta por
Giane Aparecida Cardozo Scalabrin, Gustavo Henrique Scalabrin e outro(s)
, que
indeferiu
pedido do
requerido agravante/embargado de declaração
Nilson Bodanese

de extensão dos efeitos da imissão de posse
autorizada para a fração

de 150ha situado na margem direita da rodovia MT 241, Km 15, Nobres, objeto do contrato de arrendamento firmado entre o requerido agravante/embargado de declaração
Nilson Bodanese
e os anteriores proprietários (
Eunice Elisete Gugelmin e outros)

também para a outra fração
– 33,33% –
da área objeto do contrato de subarrendamento situado na margem esquerda da rodovia MT 241
, Km15, Nobres, firmado entre o requerido agravante
Nilson Bodanese
e
Antonio Joaquim Salvador da Silva
, que por sua vez arrendou o imóvel dos antigos proprietários.

A moldura fática-jurídica revela que o arrendatário agravante e agora embargado de declaração
Nilson Bodanese
,
em razão de decisão conjunta
,
inicialmente
proferida nas duas ações
(
Manutenção de Posse proposta por ele arrendatário Nilson Bodanese e na de Imissão de Posse proposta pelos compradores do imóvel objeto da lide Giane Aparecida Cardozo Scalabrin, Gustavo Henrique Scalabrin
),
obteve o deferimento de sua permanência nas 150 hectares
do contrato de arrendamento
, fragmento da área total e 540ha,
localizada no lado direito da MT 241 Nobres,
que firmou com os proprietário originários
Eunice Gugelmin e outros.

Esclarece-se que aquela citada decisão não é a que foi atacada pelo Agravo de Instrumento de
Nilson Bodanese
, cujo acórdão é agora objeto destes Embargos de Declaração.

Após a referida decisão conjunta, o arrendatário
Nilson Bodanese
,
em sede de Embargos de Declaração,
pediu e teve indeferido pela origem
a extensão da manutenção de sua posse no outro fragmento de área, ou seja, na porção de 33,33%
localizada no lado esquerdo da MT 241 Nobres,
objeto do subarrendamento que firmou com
Antonio Joaquim
, que por sua vez tinha firmado contrato de arrendamento com os proprietários originais
Eunice Gugelmin e outros
.

E essa citada última decisão, vale dizer, que indeferiu o pedido ao arrendatário/subarrendatário
Nilson Bodanese
de extensão da manutenção de posse para o fragmento de 33,33% da área localizada no lado esquerdo da MT 241 Nobres
é que foi objeto do Agravo de Instrumento interposto por
Nilson
, cujo acórdão, que amparou a pretensão do arrendatário/subarrendatário, é agora impugnado por estes Embargos de Declaração de
Gustavo e Giani
.

Ocorre que essa porção (33,33% do lado esquerdo da MT 241 Nobres) achava-se arrendada para
Antonio Joaquim
em razão de contrato de arrendamento que tinha firmado com os proprietário originários
Eunice Gugelmin e outros
, isso antes mesmo do negócio pretendido pelos promitentes compradores
Gustavo e Giani
, ou seja, antes da compra e venda da integralidade da área que
Gustavo e Giani
firmou com os proprietários originários
Eunice Gugelmin e outros
.

De tal sorte que
a discussão de base gira em torno de eventual direito de preferência sobre a integralidade da área
(
e não apenas sobre as 150 hectares do arrendamento mais as 33,33% do subarrendamento
) invocado pelo arrendatário/subarrendatário
Nilson Bodanese
agravante e aqui embargado de declaração.

E o acórdão impugnado apenas reconheceu ao arrendatário/subarrendatário
Nilson Bodanese
agravante e agora embargado de declaração,
a permanência na posse da porção de 33,33%
objeto do contrato de subarrendamento

(localizada no lado esquerdo da MT 241 Nobres),
até a solução na ação em que se discute o direito de preferência invocado pelo citado arrendatário
,

notadamente, por já ser beneficiário da manutenção da posse na outra porção que localiza-se do lado direito da MT 241 Nobres, representada pelas 150 hectares
do arrendamento
.

Assim, em conclusão, o acórdão impugnado, sem incorrer em erro material ou, ainda, nos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC, apenas manteve o arrendatário/subarrendatário
Nilson Bodanese
,
até a solução na ação em que se discute o direito de preferência invocado pelo citado arrendatário, na posse da porção de 33,33%
objeto do contrato de subarrendamento

(localizada no lado esquerdo da MT 241 Nobres).

Posto isso,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração e mantém-se o acórdão impugnado
, que apenas estendeu os efeitos da imissão de posse do arrendatário/subarrendatário
Nilson Bodanese

para a fração que é objeto do contrato de subarrendamento
, ou seja, para os
33,33% situados na margem esquerda da rodovia MT 241, Nobres
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023